Tribunal: CARF
Processo: 16327.720573/2015-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2011
TRIBUTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR FORÇA DO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL. IMPROCEDÊNCIA.
Conforme o entendimento do STJ, em decisão proferida sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil, o lançamento de ofício em que o tributo exigido encontra-se com a exigibilidade suspensa por força de depósito do seu montante integral deve ser cancelado. Decisões tais devem ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, a teor do § 2o do art. 62 do seu Regimento Interno.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720573/2015-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.148 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
SANTANDER CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS
S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2011
TRIBUTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR FORÇA DO
DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL. IMPROCEDÊNCIA.
Conforme o entendimento do STJ, em decisão proferida sob o rito do art. 543-
C do Código de Processo Civil, o lançamento de ofício em que o tributo
exigido encontra-se com a exigibilidade suspensa por força de depósito do seu
montante integral deve ser cancelado. Decisões tais devem ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, a teor do §
2o do art. 62 do seu Regimento Interno.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720573/2015-03
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.148 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720573/2015-03

Relatório
Por bem refletir os fatos que envolvem o presente processo, reproduzo o relatório
da decisão recorrida, consubstanciada no acórdão no 16-75.212 – 8a Turma da DRJ/SPO (v. e-fls.
140/145).
Trata-se de impugnação (fls. 85/100) apresentada pelo interessado, supra qualificado,
em face de Auto de Infração de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –
CSLL (fls. 62/67).
Conforme descreve a autoridade fiscal no Termo de Verificação Fiscal (fls. 68/76):
1) foi constatada uma divergência entre o valor de CSLL apurado pelo contribuinte na
DIPJ do ano-calendário de 2011 e o valor declarado na DCTF; intimado a esclarecer, a
fiscalizada informou que impetrara o Mandado de Segurança 2008.61.00.014309-1, no
qual contestava a majoração da alíquota da CSLL, de 9% para 15%, instituída pela
Medida Provisória no 413/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.727/2008; a
diferença apurada entre os valores constantes na DIPJ e os declarados na DCTF se
referia à diferença de alíquota de 6%, no valor de R$ 5.153.998,52, e também havia
pagamento incorretamente informado e alocado, o que foi devidamente corrigido
mediante DCTF retificadora e Redarf;
2) assim, concluiu a autoridade fiscal ser cabível o lançamento de ofício do valor
depositado, suspenso por medida judicial, conforme a seguir:

3) no MS 2008.61.00.014309-1 a autora pleiteia liminar e posterior segurança para
não se sujeitar ao aumento da alíquota da CSLL promovida pela MP no 413/2008,
convertida na Lei no 11.727/2008; em 25/06/2008 foi deferida a liminar;
posteriormente, em sentença de primeira instância foi julgado improcedente o pedido e
revogada a liminar; os autos encontravam-se conclusos ao relator e o depósito judicial
permanecia à disposição do juízo;
4) a medida judicial foi proposta antes do início do prazo decadência e não houve
decisão judicial determinando expressamente que o fisco se abstenha de efetuar o
lançamento;
5) tendo em vista que o depósito judicial referente ao ajuste não foi declarado em
DCTF, onde seria alocado no correspondente período de apuração, o lançamento há de
ser efetuado sem a multa de ofício e sem os juros de mora, nos termos da Súmula
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.148 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720573/2015-03

CARF no 5, do art. 63 da Lei no 9.430/96 e do Parecer Cosit no 2/1999; devendo ser
considerados, ainda, os arts. 142, 151 e 156 do CTN, o art. 5o do DL 2.124/84, o art.
90 da MP no 2.158-35/2001, o § 1o do art. 8o da IN RFB no 1.110/2010.
Ante o constatado, foi lavrado o Auto de Infração de CSLL de fls. 62/67, no valor de
R$ 5.153.998,52. O crédito tributário foi constituído com a exigibilidade suspensa por
depósito judicial no MS 2008.61.00.014309-1 e a ciência pessoal da autuada ocorreu
em 26/06/2015 (fls. 78).
Irresignado, o interessado apresentou em 23/07/2015 a Impugnação de fls. 85/100
alegando, em síntese:  inicialmente, que deve ser reconhecida a nulidade do auto de infração p
tributário já fora anteriormente constituído mediante o depósito judicial do valor da
CSLL;  só existe renúncia à esfera administrativa quando a interposição de medida
judicial
ocorre após a lavratura do auto de infração, caso contrário, não tendo o impugnante
renunciado expressamente à via administrativa – como no caso vertente –, devem os
julgadores apreciar todas as demais razões aduzidas na impugnação;  no mérito,
não há que prosperar o auto de infração pois é inconstitucional a
majoração da alíquota da CSLL promovida pela Medida Provisória no 413/2008,
convertida na Lei no 11.727/2008, por contrariar, dentre outros preceitos
constitucionais, o Princípio da Referibilidade;  por fim, há a necessidade de sobrestamento d
deslinde definitivo do MS 0014309-59.2008.4.03.6100 (antigo no 2008.61.00.014309-
1).
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento de São Paulo – DRJ/SPO, na
decisão ora combatida (v. e-fls. 140/145), indeferiu o recurso sob a alegação de que “fica claro
que há concomitância relativamente à contestação da majoração da alíquota da CSLL
introduzida pela MP no 413/2008”. Também concluiu o acórdão recorrido que “a renúncia à
instância administrativa ocorre mesmo quando o recurso administrativo é interposto após o
ajuizamento da ação. Sendo assim, não há que se conhecer da impugnação relativamente a esta
matéria”.
Já em relação ao cabimento do lançamento de ofício no caso de valores
depositados judicialmente, o acórdão recorrido concluiu ser possível, pois o depósito judicial não
importaria em constituição do crédito tributário, mas tão somente uma das hipóteses de
suspensão de sua exigibilidade. Assim, “sendo o lançamento atividade administrativa vinculada
e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN, sob pena de responsabilidade funcional, incumbe
à autoridade fiscal constituir o crédito tributário pois, no presente caso, há que se prevenir a
decadência em razão da possibilidade de o desfecho da discussão judicial demorar a acontecer.
A decisão da DRJ/SPO foi plasmada no Acórdão no 16-75.212 – 8a Turma, cuja
ementa reproduzo abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2011
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.148 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720573/2015-03

AÇÃO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA
À
DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA.
A propositura de ação judicial, antes ou posteriormente à autuação, com o
mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas. Não se
conhece da impugnação na parte em que há concomitância de processo
administrativo e ação judicial, devendo a discussão administrativa prosseguir
normalmente com relação à matéria diferenciada.
SOBRESTAMENTO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Não há que se falar em sobrestamento do processo administrativo, por falta de
previsão legal.
DEPÓSITO JUDICIAL. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
É cabível a constituição do crédito tributário para prevenir a decadência ainda
que os valores estejam depositados judicialmente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou o recurso voluntário
de e-fls. 151/172, em que reitera os termos da defesa exordial, acrescendo que, segundo decisão
do STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), “os efeitos da suspensão da
exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação
anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou
mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm
o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição
em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso propostas, deverá ser extinta.”
(REsp 1140956/SP, Rel Ministro LUIZ FUX, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJ de
03/12/2010 – g.n.).
Afinal, vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Da impossibilidade de lançamento do crédito tributário suspenso por depósito judicial do
montante integral
Passo diretamente à apreciação da preliminar de nulidade do auto de infração em
decorrência de pronunciamento do STJ, vazado no REsp no 1140956/SP, da Relatoria do
Ministro Luiz Fux, em que adotado o rito dos recursos repetitivos previsto no art. 543-C do
Código de Processo Civil.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.148 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720573/2015-03

Segundo a Recorrente, os termos da referida decisão, combinado com o disposto
no § 2o do art. 62 do Regimento Interno do CARF, levam à conclusão de que o Auto de Infração
deve ser declarado nulo.
Assim dispõe o aludido dispositivo do Regimento Interno do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no
152, de 2016)
Abaixo reproduzo a precitada decisão proferida pelo STJ:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO
ANTIEXACIONAL ANTERIOR À EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO INTEGRAL
DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
(ART. 151, II, DO CTN). ÓBICE À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL,
QUE, ACASO AJUIZADA, DEVERÁ SER EXTINTA.
1. O depósito do montante integral do débito, nos termos do artigo 151, inciso II, do
CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo o ajuizamento da
execução fiscal por parte da Fazenda Pública.
(...)
2. É que as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN)
impedem a realização, pelo Fisco, de atos de cobrança, os quais têm início em momento
posterior ao lançamento, com a lavratura do auto de infração.
3. O processo de cobrança do crédito tributário encarta as seguintes etapas, visando ao
efetivo recebimento do referido crédito:
a) a cobrança administrativa, que ocorrerá mediante a lavratura do auto de infração e
aplicação de multa: exigibilidade-autuação;
b) a inscrição em dívida ativa: exigibilidade-inscrição;
c) a cobrança judicial, via execução fiscal: exigibilidade-execução.
4. Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do
crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória
de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de
segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de
impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição
em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá
ser extinta.
5. A improcedência da ação antiexacional (precedida do depósito do montante integral)
acarreta a conversão do depósito em renda em favor da Fazenda Pública, extinguindo o
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.148 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720573/2015-03

crédito tributário, consoante o comando do art. 156, VI, do CTN, na esteira dos
ensinamentos de abalizada doutrina, verbis:
(...)
6. In casu, o Tribunal a quo, ao conceder a liminar pleiteada no bojo do presente agravo
de instrumento, consignou a integralidade do depósito efetuado, às fls. 77/78:
(...)
7. A ocorrência do depósito integral do montante devido restou ratificada no aresto
recorrido, consoante dessume-se do seguinte excerto do voto condutor, in verbis:
(...)
8. In casu, o Município recorrente alegou violação do art. 151, II, do CTN, ao
argumento de que o depósito efetuado não seria integral, posto não coincidir com o
valor constante da CDA, por isso que inapto a garantir a execução, determinar sua
suspensão ou extinção, tese insindicável pelo STJ, mercê de a questão remanescer
quanto aos efeitos do depósito servirem à fixação da tese repetitiva.
9. Destarte, ante a ocorrência do depósito do montante integral do débito exequendo, no
bojo de ação antiexacional proposta em momento anterior ao ajuizamento da execução,
a extinção do executivo fiscal é medida que se impõe, porquanto suspensa a
exigibilidade do referido crédito tributário.
10. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e
da Resolução STJ 08/2008." (grifei)
Como visto, o entendimento firmado no Tribunal, adotado em acórdão submetido
ao regime do art. 543-C do CPC, não admite a lavratura de Auto de Infração para constituição de
crédito tributário quando o respectivo tributo (objeto da autuação) encontra-se com a
exigibilidade suspensa em face de seu depósito integral.
In casu, a Recorrente efetuou o depósito integral, fato este acolhido pela própria
Autoridade Fiscal, que constituiu o Auto de Infração sem a incidência de multa e de juros.
Portanto, os fatos ora em apreço se amoldam perfeitamente à decisão proferida pelo STJ, razão
pela qual deve-se cancelar o Auto de Infração, dando provimento ao recurso da Contribuinte.
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, determinando
o cancelamento do auto de infração na sua íntegra.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.148 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720573/2015-03

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital